Tribunal: TJDFT
Processo: 0009135-98.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ECA. Ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado. Medida socioeducativa. Maior de 18 anos. Provas. Emprego de arma de fogo. L. 13.654/18. Semiliberdade.
1 - As medidas socioeducativas podem ser impostas aos maiores de 18 anos, desde que o ato infracional tenha ocorrido quando adolescente.
2 – Se as provas –- declarações das vítimas que, com segurança, reconheceram o adolescente como autor do ato infracional e a apreensão desse próximo ao veículo subtraído –- não deixam dúvidas de que houve ato infracional e o apelante é o autor, não é caso de absolvição.
3 - A revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do CP, promovida pela L. 13.654/18, não se trata de abolitio criminis. A causa de aumento do emprego de arma de fogo não foi extinta, somente migrou para outra hipótese legal, o que caracteriza o princípio da continuidade normativo-típica.
4 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sobretudo se tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.
5 - Apelação não provida.